Tribunal: TJPA
Processo: 0804877-92.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804877-92.2021.8.14.0051

JUÍZO SENTENCIANTE: LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP/SEAP-PA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON PEIXOTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de remessa necessária e apelação interpostos contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo de remoção de servidor público estadual em estágio probatório, por ausência de motivação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a remoção de servidor público em estágio probatório, sem motivação expressa e em desconformidade com os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção é ato administrativo discricionário, contudo, está submetido ao princípio da motivação, exigindo-se a demonstração de correlação entre os pressupostos fáticos e fundamentos jurídicos que a justificam.

4. A ausência de motivação no ato administrativo afronta os princípios da legalidade e da transparência, previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 47, III, da Lei Estadual nº 5.810/94.

5. O servidor em estágio probatório, por não possuir estabilidade, não pode ser removido de ofício sem o devido processo administrativo que assegure a exposição dos motivos da remoção e o contraditório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

"Tese de julgamento:

1. É nulo o ato de remoção de servidor público em estágio probatório, realizado sem a devida motivação e sem observância das garantias legais."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Remessa Necessária/Apelação interposto por ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança pleiteada diante da ausência de motivação do ato de remoção do impetrante.

Em síntese, o impetrante é servidor público estadual, cargo Agente penitenciário (atualmente Policial Penal) aprovado no concurso da antiga Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE (atualmente Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP), cuja nomeação e posse do Concurso Público C-199 se deu através do Decreto de 16 de janeiro de 2020.

Aduz que em 22.05.2021, quando ainda se encontrava em estágio probatório, foi surpreendido com uma mensagem enviada pelo “Whatsapp”, proveniente de um servidor daquela CRASHM, o qual lhe informou que para ali seria transferido a partir de 23.05.2021, com a foto anexa do Ofício n.º 641/2021, oriundo da Diretoria de Gestão de Pessoas da SEAP.

Assim, o Impetrante questiona que tal ofício não foi precedido de portaria de lotação ou de decisão superior competente, assim como desprovido de motivação e embasamento, sem publicação nos veículos oficiais, o que fere o ordenamento legal que embase eventual interesse público, na forma dos arts. 43, 47, III, 49 e 67 da Lei Estadual n.º 5.810/94, e art. 41, da Constituição Federal, indicando que não goza de estabilidade no cargo para ser removido, por ainda se encontrar em estágio probatório, já que empossado em 12.02.2020.

Corrobora a assertiva destacando que quando ingressou no serviço público tentou efetivar transferência/remoção, sem êxito, mediante a mesma fundamentação legal que ora cita.

Requereu, portanto, decisão liminar de anulação e/ou suspensão do ato impugnado para manter-se na antiga lotação e consequente concessão da segurança, declarando-se a ilegalidade da remoção atacada.

Em decisão de ID. 12460011, a liminar requerida foi devidamente deferida.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 12460031), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

(...) Destarte, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, confirmo os termos da liminar (ID 28091596) e concedo a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que removeu o Impetrante da Central de Triagem Masculina de Santarém – CTMS, para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM (Ofício n.º 641/2021 – CRH/DGP/SEAP).

Sem honorários.

Custas na forma da lei.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

Informe-se o resultado deste julgamento à Relatora do Agravo de Instrumento nº 0807489-59.2021.8.14.0000.

P. R. I. C.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 12460035, argumentando, em suma, a legalidade da remoção ou deslocamento de servidores públicos mediante ato devidamente motivado, conforme a discricionariedade administrativa.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
12460039
, refutando todos os argumentos da apelação.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

14172689.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que concedeu a segurança pleiteada, sob a alegação de ausência de motivação do ato.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, resta evidente a violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Como se sabe, a remoção constitui ato administrativo discricionário, tendo o Administrador a liberdade para atuar em certas situações, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade. Todavia, a discricionariedade não dispensa a Administração Pública do dever de apresentar a motivação específica para conferir validade ao ato administrativo, não se confundindo discricionariedade administrativa com mera arbitrariedade.

Assim sendo, a administração deverá demonstrar a correlação lógica entre os pressupostos fáticos e os fundamentos jurídicos que culminaram na providência tomada, devendo, portanto, motivar seu ato, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, é possível a remoção do servidor público, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Entretanto, todo ato administrativo, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário

Nas palavras da doutrinadora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

"Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.

Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseio o ato.

Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.

[...]

A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo" (in Direito Administrativo; Editora Atlas - 2010; São Paulo - 23ª Edição; pág. 210).

Conclui-se, então, que a remoção, é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Apesar da discricionariedade do ato de remoção de qualquer servidor público, este deve ser obrigatoriamente motivado, em que se explique as razões fáticas e jurídicas relevantes para a sua transferência, alcançando-se a finalidade pública, não havendo dúvidas de que a motivação do ato administrativo e
conditio sine qua non
para a sua validade.

Após analisar os autos, verifica-se que os documentos acostados no processo comprovam que o apelado apresentou prova pré-constituída de que tomou posse, no cargo público de Policial Penal, no dia 12 de fevereiro de 2020, razão pela qual ainda estava em estágio probatório quando de sua remoção, em maio de 2021.

Dessa forma, conforme a Lei Estadual nº 5.810/94, que rege o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, é vedada a transferência ou remoção do servidor público estadual durante o período de estágio probatório. Tal determinação encontra respaldo no texto do mencionado diploma legal, conforme se observa:

Art. 47.
Não será concedida a transferência:

(...)

III - do servidor em estágio probatório.

Art. 49.
A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: (NR)

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.”

De acordo com o comando dos artigos supracitados, apenas é possível a remoção do servidor público estável, devendo existir a manifestação de vontade por escrito e expressa do servidor, formalizando o desejo de ser removido ou o interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor.

Veja,
em que pese tal ato ser considerado de natureza discricionária, ainda assim, há de observar o requisito da motivação, nos termos do art. 2°, inciso I, e 50, inciso I e §1°, da Lei Federal nº 9.784/99, como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014).

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA EFEITO DE CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. In casu restou caracterizada a ausência de motivação no ato de remoção da servidora impetrante da Unidade onde se encontrava exercendo suas funções, consoante precedentes do STJ E TJE/PA sobre a matéria, ensejando a existência de direito líquido e certo da impetrante a obter a nulidade do ato impetrado, para todos os efeitos legais. Segurança concedida, à unanimidade, para confirmar a liminar deferida, para todos os efeitos legais.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 080836259.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal. 3 – Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851932-65.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALVATERRA. REMOÇO DE TÉCNIVA EM EDUCAÇÃO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇO. ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria.

IV. Ação julgada improcedente na origem. Sentença

reformada, recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003065-64.2017.8.14.0091 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019 )

Após análise dos autos, percebo que, além do servidor estar no estágio probatório, a autoridade coatora procedeu à remoção funcional do Impetrante sem prévio processo administrativo, ainda que simplificado, para motivar o seu ato.

Da leitura do ato administrativo em questão (ID.

12460000), nota-se que este possui conteúdo genérico, limitando-se somente a remover o servidor para outra unidade, sem indicar os critério e motivos justificar para essa remoção
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de motivação do ato de remoção funcional, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024